Tribunal: TJMT
Processo: 0001469-28.2016.8.11.0038
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001469-28.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MALVINA CASSEMIRA DA SILVA - CNPJ: 08.865.953/0001-24 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), MALVINA CASSEMIRA DA SILVA - CPF: 567.629.841-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MALVINA CASSEMIRA DA SILVA - CPF: 567.629.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADIMPLEMENTO DO DÉBITO ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DO REFIS – ALEGAÇÃO DE FATO GERADOR NÃO ABRAGINDO – INOCORRÊNCIA – ENGLOBAMENTO DE TODOS OS VALORES DA CDA – FATO GERADOR SUPOSTAMENTE NÃO INCLUSO QUE É JUSTAMENTE O MONTANTE ORIGINAL QUITADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se foi realizado o pagamento do débito conforme negociação realizada por meio do REFIS, a qual englobou o valor da CDA, inexiste saldo remanescente no caso.

2. Não prospera a alegação de que há fato gerador não englobado pelo parcelamento, justamente pelo fato de que tal montante original está expressamente previsto no parcelamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MALVINA CASSEMIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da

Vara Única da Comarca de Araputanga,
M.M. Juiz Marcos André da Silva
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0001469-28.2016.8.11.0038
movida em desfavor de
MALVINA CASSEMIRA DA SILVA
, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a quitação do débito.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que apesar do parcelamento REFIS, defende que o fato gerador “33.1.1.” não contemplado na negociação e remanesce o montante de R$ 728,44 (setecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) a ser executado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para retomar a execução fiscal até que seja o crédito completamente satisfeito.

Contrarrazões no id. 162170329.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a quitação do débito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente execução fiscal em desfavor de
MALVINA CASEMIRA DA SILVA,
visando o recebimento do CDA n. 20154772, no valor de R$
100.166,00 (cem mil cento e sessenta e seis reais).

Após o ajuizamento da ação, a parte executada efetuou o parcelamento por meio do REFIS, referente ao saldo devedor da importância de R$ 12.216,93 (doze mil duzentos e dezesseis reais e noventa e três centavos) com relação à CDA n.. 20154772. Tal negociação se refere à totalidade da referida CDA, abrangendo o valor original de R$ 67,18, bem como correção monetária, multa, juros e FUNJUS.

Na referida ocasião, houve a negociação com o benefício de pagamento em uma parcela de R$ 1.148,75 (mil cento e quarenta e oito reais) pela CDA e mais R$ 114,87 (cento e quatorze reais e oitenta e sete centavos) a título de FUNJUS.

Consta o comprovante de pagamento de ambos os valores, cujas operações financeiras foram realizadas em 22/03/2022 (id. 162170313).

Como é cediço, a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento; (...)

Em que pese a alegação do Estado de Mato Grosso de que o parcelamento não contemplou todos os fatos geradores, dado o fato que a infração “33.1.1” não foi abrangida, tenho que a irresignação não merece prosperar.

A um, pois houve a negociação do saldo devedor da CDA n. 20154772, não se falando em apenas uma infração. A dois, porquanto a infração “33.1.1” possui valor original de R$ 67,18 (sessenta e sete reais e dezoito centavos), justamente o montante originário que que foi negociado no REFIS.

Nessa perspectiva, resta evidente que houve a quitação integral do débito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, descabida a fixação de honorários advocatícios em desfavor do Estado, dado que a fixação da verba sucumbencial na sentença foi em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023